Tribunal: TJSP
Processo: 1036442-63.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c.c. Repetição de indébito - ITBI - Transmissão de imóveis para integralização ao capital social - Imunidade tributária - Não cabimento - Adquirente que possui atividade preponderantemente imobiliária - Aplicabilidade do art. 156, § 2o, I, da CF - Pretendida aplicação de obiter dictum mencionado no julgamento do RE no 796.376, em sede de repercussão geral (Tema

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c.c. Repetição de indébito - ITBI - Transmissão de imóveis para integralização ao capital social - Imunidade tributária - Não cabimento - Adquirente que possui atividade preponderantemente imobiliária - Aplicabilidade do art. 156, § 2o, I, da CF - Pretendida aplicação de obiter dictum mencionado no julgamento do RE no 796.376, em sede de repercussão geral (Tema no 796) - Impossibilidade - Efeito vinculante que não se estende às considerações tecidas a título de obiter dictum - Precedente do C. STF - Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para 11% do valor atualizado da causa (R$ 51.410,92 em julho de 2023) - Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.